Tribunal: TJPA
Processo: 0809913-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809913-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONATHAN EDUARDO LOBATO SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RISCO IMINENTE DE CONTÁGIO DA COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em excesso de prazo quando, diante da necessidade de requisição de informações complementares sobre o estado de saúde do paciente, o pedido de prisão domiciliar está tramitando regularmente, de acordo com os parâmetros da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo processante.

2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação genérica de risco de contágio diante da pandemia de COVID-19, com o objetivo de ver deferida a segregação domiciliar,
sem a comprovação, em concreto, de que o paciente não está recebendo o tratamento compatível com a doença crônica que lhe acomete.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Eliézer da Conceição Borges, em favor de
Jonathan Eduardo Lobato Soares
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA.

Afirma o impetrante que ingressou com pedido de prisão domiciliar em favor do paciente (evento nº 15 – SEEU), nos autos do Processo de Execução nº 0026060-43.2019.814.0401, com fundamento na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, juntando Prontuário Médico que comprova que ele pertence ao grupo de risco da COVID-19, por ser portador do vírus HIV.

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido (evento nº 18 – SEEU).

Em resposta ao pedido, o Juízo inquinado coator determinou que fosse oficiado à Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP para ser realizada avaliação médica detalhada e atual no apenado, assim como promovida a sua separação imediata da população carcerária durante o período de pandemia. (Evento nº 21 – SEEU).

Com base neste parâmetro fático, alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria ter ignorado a determinação judicial e, até a presente data, não ter cumprido a ordem emanada em favor do paciente. Aduz, ainda, que o paciente não está recebendo os medicamentos indicados ao seu tratamento.

Assim, sustenta o cabimento da presente impetração diante da
“demora não razoável no julgamento de incidentes da execução”
.

Por esses motivos, postula o deferimento de medida liminar para que o paciente seja “
beneficiado com o cumprimento da reprimenda em regime domiciliar, este vem sendo privado dos seus direitos, pela desídia da SEAP, que optou por ignorar ordem judicial, fato este que demonstra sobremaneira, o desprezo dos atuais gestores da SEAP com as determinações judiciais exaradas pelo juízo da vara de execução criminal”
e, ao final, a ratificação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião em que, me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações do juízo apontado coator.

As informações foram prestadas (Id nº 3.814.685).

Com o retorno dos autos, indeferi o pleito liminar e determinei a remessa ao parecer do Ministério Público.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
na condição
de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Início o voto assentando que
a alegação de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo não merece prosperar.

É pacífica a orientação dos tribunais pátrios no sentido de que os prazos fixados para apreciação judicial não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto.

Destarte, a concessão de
writ
em razão da configuração de excesso de prazo é medida atípica, somente admitida em hipóteses em que a demora possa ser única e exclusivamente atribuída à inércia ou desídia do próprio Judiciário, de forma que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No caso, o pedido de prisão domiciliar tramita de forma regular, uma vez que o magistrado indicado coator necessitou diligenciar no sentido de obter informações sobre o estado de saúde atual do paciente junto à Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, não restando caracterizada demora não justificada por parte do Poder Judiciário.

Em um exame mais minucioso, constato que houve, em 10/10/2020, a reiteração do pedido de informações sobre o coacto ao Secretário de Administração Penitenciária, bem como à Corregedoria da SEAP (evento nº 28 - SEEU), tendo a SEAP, em 29/10/2020, encaminhado Ofício nº 3841/2020 – DAB/GAB/SEAP/PA anexando Laudo Médico do paciente (evento nº 41 - SEEU), e o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pedido em 05/11/2020 (evento nº 45 - SEEU), o que, por si só, já demonstra a tramitação razoável do pedido.

No que tange ao argumento de necessidade de deferimento da prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19, a ordem também não comporta concessão, pois o pleito se funda exclusivamente na alegação genérica de “pandemia”, de que o paciente faz parte do grupo de risco e no texto da Recomendação nº 62/2020 do CNJ,
sem juntar qualquer prova indicativa
da plausibilidade da argumentação.

Melhor explico.

Não há qualquer comprovação nos autos de que o estabelecimento prisional em que o paciente se encontra custodiado apresente casos de contaminação pela COVID-19 e que exponha de forma efetiva o coacto. Também não há informação de que o paciente apresente quadro clínico instável em relação à doença crônica preexistente, suscetível a evidenciar a necessidade da segregação domiciliar.

Em verdade, não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente, condenado por roubo majorado a mais de 19 (dezenove) anos de reclusão, como meio de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Adianto, também, que o impetrante não logrou êxito em demonstrar que a assistência médica não está sendo prestada na casa penal ou que nesta não há estrutura para os cuidados demandados pelo paciente.
Ao contrário, segundo informação prestada pela SEAP (PJe ID nº 3.814.685), o tratamento da enfermidade do paciente (HIV) é ambulatorial e está sendo realizado com medicamentos.

A Secretaria
de Administração Penitenciária
ainda afirmou estar agindo de forma incisiva na contenção da disseminação da pandemia nas unidades prisionais e “
que inclusive, encaminhou o protocolo de atendimento do novo covid19, onde consta: assistência e tratamento, medidas de prevenção, controle de infecção relacionado à assistência à saúde, equipamentos de proteção individual, processamento de produtos para saúde isolamento, procedimentos e rotinas de saúde, notificação, vigilância epidemiológica. (...)“.

Portanto, diante das informações apresentadas pela SEAP e do parecer médico juntado, o paciente está sendo submetido ao acompanhamento devido, sendo insuficiente a documentação acostada para justificar a excepcional concessão da custódia domiciliar e comprovar o constrangimento ilegal alegado.

Em verdade, o que se verifica no presente
mandamus
é a invocação abstrata de risco eminente de contágio da COVID-19 para justificar o pleito de prisão domiciliar.

Acrescente-se, apenas para fins de esclarecimento, que em artigo intitulado
“Coronavírus não é habeas corpus”
, publicado pelo Jornal Estadão, o Ministro Luiz Fux reconheceu a preocupação humanitária do Conselho Nacional de Justiça ao editar a referida Recomendação, mas
ressalvou que não deve ser interpretada como uma ordem automática e geral de soltura
.

A despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia de COVID-19, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Por todo o exposto,

acompanhando o parecer do
custos legis,

conheço da ordem e denego-a.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 19/11/2020